Tribunal: TJBA
Processo: 8069199-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069199-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDECY ANTUNES BASTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E/OU DE DEPENDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.

A
condição para o deferimento da gratuidade da justiça está naquele com insuficiência de recursos para custear o processo, o que vem a se coadunar com o princípio insculpido no art. 5º, LXXVII da Constituição Republicana: “
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

2
.

A
ssim
, e
ntende a jurisprudência já pacificada pelos Tribunais de todo o país que, embora a declaração de pobreza seja suficiente para que a parte se beneficie da assistência judiciária gratuita, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos, a que se referem a suposta pobreza, afastando o benefício se entender que, na hipótese, não está caracterizada a situação alegada.

3
.

Nesta linha de intelecção, a realidade dos autos conduz, ao menos neste momento, à conclusão de que o autor/agravante não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de familiares, notadamente pela renda líquida de cerca de R$ 2.991,35 (ID 94104269) descontada as despesas mensais de ID 94104270, devendo ser mantida, na espécie, a presunção de hipossuficiência.

4. Agravo provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069199-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VALDECY ANTUNES BASTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .